Tribunal: TJDFT
Processo: 0704031-25.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704031-25.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDGAR ROCHA DE CARVALHO, CONSTRUTORA ELDORADO S/A APELADO: CONSTRUTORA ELDORADO S/A, EDGAR ROCHA DE CARVALHO D E S P A C H O Cuidam-se de Apelações interpostas por EDGAR ROCHA DE CARVALHO (ID 26706145) e CONSTRUTORA ELDORADO S/A (ID 26706150), ante da Sentença (ID 90799338 da origem) proferida nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais c/c Multa Contratual Moratória, pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Verifico que a parte Apelada, CONSTRUTORA ELDORADO S/A, em Contrarrazões (ID 95101138 da origem), suscitou as preliminares. A mesma parte, Apelada, juntou aos autos Petição de ID 27771960, apresentando manifestação à sentença, com juntada de novo documento. INTIME-SE a parte Apelante, EDGAR ROCHA DE CARVALHO, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de julho de 2021 14:59:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador